Tribunal: TJSP
Processo: 2078830-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISSQN - Decisão que concedeu antecipação da tutela para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em discussão - Seguro garantia que equivale ao depósito em dinheiro - LEF, arts. 9o, § 3o e 15, inc. I - Decisão mantida - Recurso desprovido.